Tribunal: TJDFT
Processo: 0015608-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0015608-10.2016.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Jessica Pena de Paula Apelado: Vice Presidência Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil Despacho Por ocasião do julgamento da apelação (Id. 1691745) interposta por Jessica Pena de Paula contra a sentença (Id. 1691742) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Cível de Brasília, a Egrégia Terceira Turma Cível deliberou por acolher a preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício por este Relator. Na origem, Jessica Pena de Paula impetrou mandado de segurança contra ato praticado pela Vice Presidência Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, com o intuito de assegurar a nomeação em cargo decorrente de aprovação em concurso público. O referido mandado de segurança foi inicialmente distribuído para o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO (Id. 1691733), que determinou a remessa dos autos do processo para uma das Vara Cíveis de Brasília. Como o resultado da distribuição dos autos do processo para 3a Vara Cível de Brasília, o referido Juízo entendeu que os autos deveriam ser remetidos para 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O Juízo Federal “declinou a competência para uma das Varas da Justiça Comum do Distrito Federal” (Id. 1691700). Diante desse cenário, após a desconstituição da sentença (Id. 1691742) proferida nos autos, foi suscitado conflito negativo de competência com a 13a Vara Federal da Seção Judiciária local (Id. 3915653). Após o julgamento do Conflito de Competência no 160255-DF, o Eminente Ministro Benedito Gonçalves da Colenda Corte de Superior Justiça declarou competente a Justiça Federal (Id. 13513027). Examine-se a propósito o trecho da decisão abaixo transcrito: “Ante o exposto, com base no art. 955, parágrafo único, do NCPC, e 34, XX, do RISTJ, conheço do conflito e declaro competente a Justiça Federal, ora suscitada, para que, afastada a preliminar de incompetência, prossiga no julgamento do mérito da impetração, decidindo-a como entender de direito.” Convém sublinhar que o trânsito em julgado[1] da decisão acima mencionada ocorreu aos 27 de fevereiro de 2020. Por essas razões, remetam-se os autos à 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] &lt;https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/&gt; Acesso em: 13 de mar. de 2020.